Tribunal: TJSP
Processo: 2022466-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato administrativo – Pedido de tutela de urgência – Ausência dos requisitos - Descumprimento dos termos do contrato no tocante a reparação de defeitos em obras por parte da Agravante Constatação de vazamento no reservatório – Dever de reparação conforme estabelecido em contrato - Responsabilidade objetiva – Inteligência dos Arts. nos. 66 e 69 da Lei no 8.666/93

Ementa:

Agravo de Instrumento – Contrato administrativo – Pedido de tutela de urgência – Ausência dos requisitos - Descumprimento dos termos do contrato no tocante a reparação de defeitos em obras por parte da Agravante Constatação de vazamento no reservatório – Dever de reparação conforme estabelecido em contrato - Responsabilidade objetiva – Inteligência dos Arts. nos. 66 e 69 da Lei no 8.666/93 – Recurso não provido.